Tribunal: STF
Processo: HC 228125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Augusto Walter da Silva em favor de Lalyson Leandro Lacerda Lima, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 821.946/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 158, § 1º, do Código Penal e 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da inconstitucionalidade do art. 310, § 2º, do CPP, uma vez que "é cópia idêntica de diversos dispositivos já julgados inconstitucionais na ADIn 3.112-1, em especial o art. 21 da Lei n. 10.826/2003" (fl. 05). Nesse sentido, assevera que a segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea, tendo em vista que a reincidência do agente não autoriza, por si só, a decretação da medida extrema. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica.”



    (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em decisão proferida em 10/05/2023. Não houve interposição de agravo regimental, tendo a decisão transitado em julgado em 22/05/2023. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    Alega, em suma, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, porquanto fundamentada no art. 310, § 2º, do CPP, que seria inconstitucional. 



    Aduz que da leitura do mencionado artigo é possível visualizar “semelhança com o parágrafo único do art. 14 da lei 10.826/03 e art. 21, onde já foi declarado inconstitucional pela ADIn 3.112-1” (eDOC 1, p. 3).



    Sustenta que a imposição automática de prisão ex lege fere o princípio da presunção de não culpabilidade e do devido processo legal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade ao paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     É o relatório.



      Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não havia analisado o mérito do writ originário, aplicando ao caso o entendimento prescrito na Súmula 691/STF. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Embora o impetrante não tenha trazido aos autos a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, extraio seus fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar no writ impetrado a origem:



    “Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado pelo advogado LEONARDO AUGUSTO WALTER DA SILVA em favor do paciente LALYSON LEANDRO LACERDA LIMA, contra ato da iminente Juíza de Direito da Central de Custódia de Foz do Iguaçu – PR.



    Para tanto, argumentou, em síntese, que:



    “O paciente Lalyson foi preso em flagrante na data de 26 de abril de 2023 na rodovia 277 km 714 pela Polícia Rodoviária Federal por, supostamente ter participado de uma extorsão e por porte de arma de fogo com sinal adulterado (art. 158 §1º CP e art. 16 §1º I da lei 10.826/03) em conjunto com os outros investigados Tiago e Alberto. 



    Realizada a audiência de custódia na data de 27 de abril de 2023, o juízo de piso concedeu liberdade provisória aos investigados Alberto e Tiago, presos em conjunto com o paciente. 



    No tocante ao paciente Lalyson a MM. Juíza coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelos fundamentos de que o tipo de porte de arma ilegal com sinal adulterado não possibilitaria a liberdade provisória e em razão da reincidência. 



     De suma importância frisar que, quanto ao delito imputado tanto ao paciente como aos outros dois investigados de extorsão, como ficou claro em audiência de custódia, será tomada mais cautela em razão dos indícios constantes dos autos de origem aptos a desclassificar a imputação feita.



     Desse modo necessário se faz o presente mandamus tendo em vista a ilegalidade da manutenção da custódia do paciente.”



    Sustenta ainda que a decisão que decretou a prisão do paciente foi fundamentada com base no art. 310 §2º do Código de Processo Penal, trazendo proibição em abstrato para situações onde não poderia ser concedida liberdade provisória, dentre os quais para o delito de porte ilegal de arma com sinal adulterado.



    Alega, portanto, que o referido dispositivo é manifestamente inconstitucional, sendo inclusive muito semelhante de dispositivos já julgados inconstitucionais pelo STF em 2007.



    Sustenta finalmente que a autoridade coatora se utilizou do fato de o paciente ser reincidente, entretanto, conforme consta da folha de antecedentes do paciente, sua única condenação é de 12.09.2017, sendo a pena efetivamente cumprida e extinta em 15.05.2019. Portanto, o delito cometido pelo paciente em 2017 fora efetivamente cumprido (já tendo transcorrido o lapso temporal de 06 anos do fato típico e 04 anos do efetivo cumprimento e extinção da sua pena).



    Assim, alega finalmente que a reincidência está em vias de cumprir o lapso temporal.



    Finalmente, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, pela confirmação da liminar e concessão definitiva da ordem.



    É, em síntese, o relato do necessário.



    Decido.



    Segundo a jurisprudência, a concessão liminar em Habeas Corpus é admitida somente em caráter excepcional, desde que presentes os requisitos fumus boni juris e do periculum in mora, já que a medida desempenha importante função instrumental, pois se destina a garantir a liberdade de ir e vir do indivíduo.



    No caso em tela, ao menos em primeira análise, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente motivada, quanto aos seus requisitos e pressupostos, de forma que não se afigura presente o fumus boni juris para dar suporte a concessão liminar, nem mesmo o periculum in mora, razão pela qual há de ser indeferida.



    Nota-se pela decisão que analisou o pedido de homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva do ora paciente, que todos os argumentos ora apresentados foram devidamente analisados pormenorizadamente, inclusive justificando a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme se vê a seguir:



    "Na fase do art. 310, do CPP, a conversão da clausura flagrancial em preventiva constitui medida imperiosa, encontrando guarida no art. 310, inciso II, do CPP. Com efeito, versam os autos sobre indivíduo reincidente, restando preenchida a exigência do art. 313, inciso II, do sobredito codex. No mais, há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria consubstanciados no boletim de ocorrência (mov. 1.4), auto de exibição e apreensão (movs. 1.9, 1.10 e 1.11), auto de entrega (mov. 1.20), bem como nas próprias circunstâncias em que ocorreu o flagrante (movs. 1.5 e 1.7), dessumindo-se, ainda, que foram apreendidos armamentos com numerações suprimidas, in these de propriedade de Lalyson Leandro Lacerda Lima e Tiago de Rossi. No tocante ao disposto no art. 312, do CPP, afigura-se o aprisionamento como imprescindível à garantia da ordem pública, haja vista a audácia e periculosidade concreta externada pelo flagrado Lalyson Leandro Lacerda Lima. Nesse aspecto, infere-se dos depoimentos colhidos que o implicado perpetrou o crime em plena luz do dia, tendo sido o armamento encontrado no veículo ocupado por ele e outros flagrados, após comunicação da suposta vítima de extorsão às autoridades, sendo certo que, a despeito das dúvidas que permeiam essa imputação, existe risco à sociedade local na hipótese de soltura do conduzido. Deveras, do exame dos autos verifica-se que o segregado Lalyson é reincidente, tendo sido condenado justamente pela prática do delito inscrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, com extinção da pena datada de 15/05 /2019 (autos nº 0001384-48.2017.8.16.0109). Assim, a soltura dele, inegavelmente, é apta a gerar risco à segurança social, configurando o periculum in mora, inserido no art. 312, do CPP (parte final), com a redação dada pela Lei nº 11.964 /19, emergindo a prisão cautelar figura como única medida aparente possível a salvaguardar a sociedade de novas práticas ilícitas, visto que tem insistido em se armar. Neste norte, não se vislumbra prognose de suficiência na concessão de medidas cautelares diversas do cárcere, seja pelo óbice constante do art. 310, § 2º, do CPP, seja pela constatação de que possui fácil acesso a armamentos.”



    Pois bem.



    Nota-se na fundamentação do presente pedido que os argumentos trazidos pelo impetrante não condizem com os fatos existentes nos autos. Inclusive, a discussão acerca de teses não se prestam a serem realizadas em sede de liminar em Habeas Corpus. Assim, a ilegalidade do ato coator capaz de impedir o direito à liberdade do indivíduo deve ser clara e nítida, ainda mais tratando-se de análise liminar.



    Quanto a alegação de que a prisão do paciente foi fundamentada com base no art. 310 §2º do Código de Processo Penal, trazendo proibição em abstrato para situações onde não poderia ser concedida liberdade provisória, dentre os quais para o delito de porte ilegal de arma com sinal adulterado, tenho que a mesma é legítima, pois a suposta inconstitucionalidade alegada pelo impetrante não procede. Em que pese a semelhança de dispositivos já julgados inconstitucionais pelo STF em 2007, até que se declare a inconstitucionalidade do referido dispositivo, não é possível a concessão da liminar pretendida com base em semelhança.



    Na mesma esteira ainda que o impetrante alegue que a reincidência do paciente está em vias de cumprir o lapso temporal, por certo a mesma ainda gera efeitos no mundo jurídico, sendo perfeitamente possível sua utilização pela magistrada singular.



    Ante a todo o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    (eDOC 6, grifo nosso)



    Dos excertos transcritos, verifica-se que a prisão preventiva não foi decretada com base na aplicação automática do art. 310, §2º, do CPP que, de todo modo, encontra-se plenamente vigente. 



    Conforme o entendimento monocrático acima citado, a decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva apresenta fundamentação suficiente, apontando os requisitos do art. 312, do CPP, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista o modus operandi no cometimento do delito. Ademais, considerou o fato do paciente ser reincidente, “condenado justamente pela prática do delito inscrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, com extinção da pena datada de 15/05 /2019” (eDOC 6, p. 3), havendo risco à segurança social caso venha a ser colocado em liberdade.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais respaldados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Cito, ainda, o seguinte aresto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC 213876 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 17-10-2022 PUBLIC 18-10-2022, grifo nosso)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente